Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600492-22.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
a AIJE, sob alegação de abuso de poder político e econômico, consubstanciado na
utilização de estrutura pública para favorecer determinada candidatura, durante o
expediente dos servidores, violando o princípio da impessoalidade. A parte
recorrente também contesta a condenação por litigância de má-fé e a determinação
de comunicação à OAB/PR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento da produção de provas complementares; (ii) saber se as provas
apresentadas configuram abuso de poder político e econômico, bem como conduta
vedada; e (iii) saber se a condenação por litigância de má-fé e a comunicação à
OAB/PR são devidas.

Num. 44551861 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado fundamentou a
desnecessidade de produção de outras provas, com base no art. 370, parágrafo
único, do CPC, entendendo que os elementos já constantes nos autos eram
suficientes para a compreensão dos fatos.
4. Os fatos, conforme narrados, não configuram abuso de poder político e
econômico, nem conduta vedada, pois não foi narrada a utilização de bens públicos
ou, nem qualquer coação ou ameaça a supostos servidores, cujo horário de
expediente também não foi descrito na petição inicial. A reunião de campanha foi
realizada em imóvel privado e o convite aos supostos servidores, desacompanhado
de outros elementos, por si só, não caracteriza ilícito eleitoral.
5. A condenação por litigância de má-fé é devida, pois a parte recorrente manipulou
o conteúdo do art. 73 da Lei nº 9.504/97, a fim de induzir o juízo a erro e obter
vantagem. O encaminhamento de cópia dos autos à OAB/PR é prudente, para
análise da atuação da patrona da Recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de Julgamento
Tese de Julgamento: 1. A ausência de produção de provas complementar

Inteiro teor:
13/06/2025
Número: 0600492-22.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600492-
22.2024.6.16.0171, que julgou improcedente os pedidos pleiteados na presente Representação
Eleitoral. Condenou a parte Representante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com
amparo na regra insculpida no art. 80, inciso I e V, do Código de Processo Civil, em valor
equivalente a três vezes o valor do salário-mínimo (art. 81, § 2º, do CPC).. (Representação Especial
com Pedido Liminar ajuizado por Solidariedade - Comissão Provisória Municipal de Almirante
Tamandaré/Pr, em face de Coligação Tamandaré Para Frente - Retroceder Jamais, alegando que a
Representada divulgou em grupos de WhatsApp dos servidores públicos do município de
Almirante Tamandaré, material de convocação para uma "Reunião da Saúde", a ser realizada no dia
11.09.2024, às 17h30, no endereço Rua Theolindo Baptista de Siqueira, 85, endereço em que se
localiza o Comitê do Representado. Aduziu que o referido evento foi organizado pela coordenação
da Coligação "Tamandaré pra Frente, Retroceder Jamais", tendo sido em primeiro momento
enviado em forma de convite e posteriormente a convocação. Sustentou que a convocação feita
para servidores públicos caracteriza, em tese, abuso de poder político e econômico, visto que
utiliza a estrutura pública para favorecer determinada candidatura, o que infringe a legislação
eleitoral, conforme o artigo 73, da Lei 9.504/1997. Além disso, argumentou que a realização de
reuniões políticas utilizando a estrutura pública durante o expediente dos servidores pode ser
caracterizada como propaganda irregular, violando o princípio da impessoalidade previsto no
artigo 37, da Constituição Federal.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TAMANDARÉ PARA O POVO
[PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - ALMIRANTE
TAMANDARÉ - PR (REPRESENTANTE)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(REPRESENTADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44551861
13/06/2025
17:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44551861 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.398

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600492-22.2024.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REPRESENTANTE: TAMANDARÉ PARA O POVO [PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
REPRESENTADO:
Tamandaré
pra
Frente
-
Retroceder
Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
a AIJE, sob alegação de abuso de poder político e econômico, consubstanciado na
utilização de estrutura pública para favorecer determinada candidatura, durante o
expediente dos servidores, violando o princípio da impessoalidade. A parte
recorrente também contesta a condenação por litigância de má-fé e a determinação
de comunicação à OAB/PR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento da produção de provas complementares; (ii) saber se as provas
apresentadas configuram abuso de poder político e econômico, bem como conduta
vedada; e (iii) saber se a condenação por litigância de má-fé e a comunicação à
OAB/PR são devidas.

Num. 44551861 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado fundamentou a
desnecessidade de produção de outras provas, com base no art. 370, parágrafo
único, do CPC, entendendo que os elementos já constantes nos autos eram
suficientes para a compreensão dos fatos.
4. Os fatos, conforme narrados, não configuram abuso de poder político e
econômico, nem conduta vedada, pois não foi narrada a utilização de bens públicos
ou, nem qualquer coação ou ameaça a supostos servidores, cujo horário de
expediente também não foi descrito na petição inicial. A reunião de campanha foi
realizada em imóvel privado e o convite aos supostos servidores, desacompanhado
de outros elementos, por si só, não caracteriza ilícito eleitoral.
5. A condenação por litigância de má-fé é devida, pois a parte recorrente manipulou
o conteúdo do art. 73 da Lei nº 9.504/97, a fim de induzir o juízo a erro e obter
vantagem. O encaminhamento de cópia dos autos à OAB/PR é prudente, para
análise da atuação da patrona da Recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de Julgamento
Tese de Julgamento: 1. A ausência de produção de provas complementares não
configura cerceamento de defesa quando o magistrado, nos termos do art. 370,
parágrafo único, do CPC, entende que as provas documentais são suficientes para a
compreensão dos fatos. 2. A realização de reunião de campanha em imóvel privado,
ainda que com a participação de servidores públicos convidados, não caracteriza
abuso de poder político ou econômico e nem conduta vedada quando inexistente a
narrativa de utilização de bens públicos ou de coação sobre eventuais servidores
supostamente convidados a participar e cujo horário de expediente sequer foi
informado na inicial. 3. A manipulação de texto legal para induzir o juízo a erro
configura litigância de má-fé, sendo cabível a condenação à multa e o
encaminhamento de cópia dos autos à OAB para análise da conduta do advogado.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CF/1988, art. 37.; Lei nº 9.504/1997, art. 73, I.;
CPC, arts. 80, I e V, 81, § 2º, 283, 355, I, 369, 370, 422.; LC nº 64/1990, art. 14, §
9º, art. 22, XIV e XVI; Res. TSE 23.608/19, art. 47-A, § único, art. 47-B

Jurisprudência relevante citada: ; TSE, AIJE nº 060097243, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE, 20/03/2024; TSE, AIJE 060082869/DF, Relator Min.
Benedito Gonçalves, Acórdão de 17/10/2023, Publicado no Diário de Justiça

Num. 44551861 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
Eletrônico 41, data 20/03/2024; TSE, RO nº 060185809, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE, 31/05/2024; TSE, RO nº 060182264/MS, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, Acórdão de 06/02/2024, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 16, data
15/02/2024; TSE, Ree nº 060008347, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE, 04/12/2023; TSE, AgR no AERE nº060072049, Acórdão, Min.
Isabel Gallotti, Publicação: DJE, 24/10/2024; TSE, AIJE nº060138204, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, 27/11/2023; TRE/RS, Ree nº060101572,
Acórdão, Relator(a) Des. CAETANO CUERVO LO PUMO, Publicação: DJE,
14/07/2022; TRE/ES, Ree nº060045257, Acórdão, Relator(a) Des. Lucia Maria Roriz
Verissimo Portela, Publicação: DJE, 11/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, no mérito, negou-lhe provimento, e, por
maioria, manteve-se a litigância de má fé, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA O POVO, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44284314), que julgou improcedente a Representação Especial proposta pela ora recorrente
contra a COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE - RETROCEDER JAMAIS, na qual
pretendia o reconhecimento de abuso de poder político e econômico, pela utilização de estrutura
pública para favorecer determinada candidatura, violando a legislação, nos termos do art. 73 da
Lei nº 9.504/1997, condenando a parte Representante ao pagamento de multa por litigância de
má-fé, com amparo no art. 80, I e V, do CPC, em valor equivalente a três vezes o valor do salário-
mínimo (art. 81, § 2º, do CPC) e determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do
Brasil, para análise da conduta da causídica da parte Representante.
Em suas razões recursais (ID 44284318), em preliminar, a recorrente buscou a concessão de
efeito suspensivo ao recurso, para impedir os efeitos da condenação por litigância de má-fé e a
comunicação à OAB/PR, sendo o pleito indeferido (ID 44285032).
No mérito, a recorrente alegou, em síntese, que:
a. A sentença foi proferida sem oportunizar a produção de provas complementares,
desconsiderando o dever do magistrado, na qualidade de destinatário da prova, de admitir todos
os meios lícitos indispensáveis à formação de seu convencimento;
b. A decisão desconsiderou provas legítimas, tais como capturas de tela e stories, que são

Num. 44551861 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
aceitas em sede eleitoral, especialmente em caso de flagrante ilícito;
c. O princípio da verdade real exige uma postura mais ativa do juízo de primeiro grau na produção
de provas complementares;
d. A sentença considerou as provas insuficientes, desconsiderando a jurisprudência do TSE que
aceita provas indiciárias em processos eleitorais, sendo as mensagens de WhatsApp anexadas
suficientes para evidenciar abuso de poder político;
e. Mesmo que houvesse questionamentos sobre a forma de obtenção das provas, deveria
prevalecer o princípio do prejuízo (art. 283 do CPC), pois não houve demonstração de que as
provas seriam inidôneas;
f. A convocação de servidores públicos resultou em benefício direto à coligação Recorrida,
configurando abuso de poder político, nos termos do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que veda a
utilização de recursos públicos para fins eleitorais;
g. A decisão recorrida, ao não conceder a liminar, perpetuou a desigualdade entre os candidatos,
permitindo o uso da máquina pública pela Coligação Recorrida
h. A condenação por litigância de má-fé é indevida, pois o exercício do direito de ação e a
interpretação jurídica razoável não configuram má-fé processual;
i. A determinação para comunicar a conduta da advogada à OAB/PR carece de fundamentação
robusta, uma vez que não há qualquer evidência de dolo, fraude ou deslealdade processual por
parte da profissional, que se limitou ao exercício legítimo de sua função na defesa dos interesses
de seu cliente.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer o cerceamento de
defesa e anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular
instrução probatória e subsidiariamente, o julgamento pela procedência da representação, por
abuso do poder político e econômico. Requer, ainda, o afastamento da condenação por litigância
de má-fé, bem como a revogação da comunicação à OAB/PR.
Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 44284325), pelo
desprovimento do recurso, sustentando, em suma, que:
a) Para a concessão do efeito suspensivo, seria necessária a comprovação da probabilidade de
provimento do recurso e do perigo de dano grave e de difícil reparação, o que não foi
demonstrado pela Recorrente;
b) A ação proposta carece de fundamentação e indicação precisa da conduta ilícita e do
dispositivo legal violado;
c) A realização de reuniões com particulares é plenamente legítima e ainda que envolvam
servidores públicos, tais encontros podem ocorrer regularmente fora do horário de expediente.
Diante da ausência de qualquer prova concreta de eventual irregularidade, a demanda revela-se
desprovida de fundamento;

Num. 44551861 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
d) Não foi utilizada qualquer estrutura pública e que convocar cidadãos para um evento, mesmo
que denominado "Reunião da Saúde", não viola nenhuma norma eleitoral e não deve ser
considerado conduta vedada;
e) Não há que se falar em violação ao direito de produzir prova, cerceamento de defesa ou busca
pela verdade real, vez que a conduta descrita não configura abuso de poder político ou
econômico;
f) A apresentação da representação pela Recorrente foi temerária, com possível manipulação do
art. 73 da Lei 9.504/97 e conteúdo jurídico não fundamentado, caracterizando litigância de má-fé
conforme o art. 80 do CPC;
g) A recorrente demonstra falta de conhecimento sobre normas eleitorais e tem movido diversas
ações infundadas de "abuso de poder político" para gerar notícias em redes sociais e a
condenação por litigância de má-fé e comunicação à OAB/PR são medidas necessárias.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (ID 44374246), ao entendimento de “que o Recurso Eleitoral
interposto pela parte recorrente não comporta acolhimento, sendo o caso de manter a sentença
por seus próprios fundamentos”.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Preliminarmente, a parte recorrente argui cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento
teria desconsiderado as provas apresentadas, que consistiam em prints de stories e capturas
digitais, sob o fundamento de ausência de ata notarial, sem oportunizar a complementação ou
realização de diligências.
Sustenta que capturas de tela e stories são provas amplamente aceitas em sede eleitoral,
especialmente em casos de flagrante ilícito, tornando a exigência de ata notarial impraticável e
desnecessária à luz dos artigos 370 e 369 do CPC.
Sem razão, contudo.
Importante destacar que a Recorrente não alega cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado do mérito, mas conforme visto, o cerceamento estaria no fato de o Juízo oportunizado
a complementação ou realização de diligências acerca das capturas de tela e vídeos
apresentados na inicial.

Num. 44551861 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
Ao contrário do que a recorrente pretende fazer crer, as provas apresentadas na inicial não foram
desconsideradas. Apenas não foram valoradas conforme a parte pretendia. Note-se que na
sentença constou expressamente que não seria o caso de desentranhar tais provas, as quais
foram analisadas quando do cotejo do conjunto fático-probatório, a teor do que se extrai do
seguinte trecho:
(...), embora a Representada alegue que este juízo restou omisso “quanto
ao fato de que precluiu a oportunidade de produção probatória, de modo que
a lide foi estabilizada nos limites em que originariamente proposta.”, o art.
47-A, parágrafo único, da Res. TSE 23.608/19, preceitua que “no mesmo
prazo previsto no caput deste artigo, as partes poderão ser intimadas para
prestar esclarecimentos sobre os requerimentos de prova que formularam.”
Assim, em conformidade com o disposto no artigo supracitado, a decisão
embargada intimou as partes para demonstrar e justificar a
imprescindibilidade das provas já requeridas, motivo pelo qual rejeito os
Embargos de Declaração veiculados no ID 125888320.
Analisados os Embargos em questão, passa-se a decidir o pedido formulado
nesta Representação, o que pode ser feito de forma antecipada, nos termos
do art. 355, I, CPC, uma vez que não há a necessidade de produção de
outras provas além daquelas documentalmente carreadas aos autos.
Com efeito, embora tenham sido formulados pedidos de produção de outras
provas (ID 125583374), compreendo que se mostra desnecessária a dilação
probatória, tendo em vista que, como restará demonstrado, não há, nem
mesmo em tese, conduta capaz de configurar abuso de poder político ou
econômico.
(...)
Quanto à alegação de insuficiência probatória, consubstanciada na
utilização de “prints”, não há razão para impedir a análise de tais
elementos de convicção pelo juízo (na forma dos arts. 369 e 422 do
CPC), sendo certo que a ausência da adoção das cautelas necessárias
para a captura das gravações e “prints” poderá/deverá ser considerada
quando do cotejo do conjunto fático-probatório.
Logo, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a
prática de conduta vedada e de abuso de poder político e econômico.
Na inicial, a parte autora, ora recorrente, sustentou, em síntese, que foi divulgado, em grupos de
WhatsApp de servidores públicos do município de Almirante Tamandaré, um material de
convocação para uma “Reunião da Saúde”, a ser realizada no dia 11/09/2024, no endereço do
comitê da coligação representada, a qual teria organizado o evento, usando a estrutura pública
para favorecer determinada candidatura, durante o expediente dos servidores, violando o
princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal.
A petição inicial veio instruída tão somente com 2 fotografias extraídas de capturas de telas:

Num. 44551861 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
Não houve requerimento para produção de outras provas quando do ajuizamento da ação.
A investigada, em sua contestação, sustentou que a reunião não fez uso de qualquer estrutura
pública.
Alegaram também que as provas apresentadas pela autora – capturas de tela e vídeos – eram
imprestáveis por ausência de ata notarial e insuficientes para comprovar qualquer ilícito. Não
requereu a produção de qualquer prova.
Na forma do art. 47-A, “caput” e seu parágrafo único, da Res. TSE 23.608/19, determinou-se às
partes e ao MPE para que apresentassem, no prazo de 02 dias, esclarecimento das provas que
postularam, sob pena de indeferimento, bem como foi determinada a intimação da parte autora
para apresentar réplica.
A autora pleiteou a produção de diversas provas. Por sua vez, a recorrida apresentou embargos
de declaração, ao argumento de que aquele juízo restou omisso “quanto ao fato de que precluiu
a oportunidade de produção probatória, de modo que a lide foi estabilizada nos limites em que
originariamente proposta”.
A demanda foi julgada antecipadamente, com base na seguinte fundamentação no tocante às
provas apresentadas pela parte autora:

Num. 44551861 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
(... )o art. 47-A, parágrafo único, da Res. TSE 23.608/19, preceitua que “no
mesmo prazo previsto no caput deste artigo, as partes poderão ser
intimadas para prestar esclarecimentos sobre os requerimentos de prova
que formularam.”
Assim, em conformidade com o disposto no artigo supracitado, a decisão
embargada intimou as partes para demonstrar e justificar a
imprescindibilidade das provas já requeridas, motivo pelo qual rejeito os
Embargos de Declaração veiculados no ID 125888320.
Analisados os Embargos em questão, passa-se a decidir o pedido formulado
nesta Representação, o que pode ser feito de forma antecipada, nos termos
do art. 355, I, CPC, uma vez que não há a necessidade de produção de
outras provas além daquelas documentalmente carreadas aos autos.
Com efeito, embora tenham sido formulados pedidos de produção de
outras
provas
(ID
125583374),
compreendo
que
se
mostra
desnecessária a dilação probatória, tendo em vista que, como restará
demonstrado, não há, nem mesmo em tese, conduta capaz de
configurar abuso de poder político ou econômico.
(...)
Quanto à alegação de insuficiência probatória, consubstanciada na
utilização de “prints”, não há razão para impedir a análise de tais elementos
de convicção pelo juízo (na forma dos arts. 369 e 422 do CPC), sendo certo
que a ausência da adoção das cautelas necessárias para a captura das
gravações e “prints” poderá/deverá ser considerada quando do cotejo do
conjunto fático-probatório.
(...)
A esse respeito, as imagens juntadas no ID 124089052 não trazem
indicativos da prática das condutas abusivas narradas, vez que não há
indício de que afetaram a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais, se tratando de mero convite, conforme elucidado
anteriormente.
Importante, frisar, ainda, que a Representante sequer descreve na exordial
qual o inciso que teria sido violado, limitando-se a alegar que houve a
“convocação” dos servidores públicos municipais para participação na
reunião realizada pela Coligação Representada.
No que tange à alegação de propaganda irregular, em consequência da
suposta ofensa ao princípio da impessoalidade, o qual decorre do art. 37 da
CF/88, não assiste razão à Representante, uma vez que este orienta os atos
da administração pública direita e indireta, não se aplicando, portanto, à
Coligação Representada.
Portanto, as condutas descritas na inicial não denotam ilegalidade,
nem mesmo em tese, para evidenciar o abuso de poder econômico ou
político relatado.
Forte em tais razões, deve-se concluir que não houve ilegalidade na

Num. 44551861 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
utilização do espaço (comitê da Representada) e que o mero convite aos
servidores públicos para a reunião em questão não caracteriza abuso de
poder político ou econômico.
Logo, não evidenciada a prática de qualquer ilícito, a improcedência da
demanda é medida imperativa.
Pois bem.
Acerca da possibilidade do julgamento antecipado da lide, assim regulamenta a resolução 23.608
do TSE:
Art. 47-B. Ao final da fase postulatória, a autoridade judiciária competente
definirá a providência compatível com o estado do processo, entre as
seguintes:
I - extinção do processo sem resolução do mérito, quando constatar falhas
processuais não sanadas e que inviabilizam o prosseguimento da ação, ou
homologação da desistência da ação (Código de Processo Civil, art. 354,
primeira parte);
II - extinção do processo com resolução do mérito, em caso de
decadência (Código de Processo Civil, art. 354, segunda parte);
III - declaração de desnecessidade da abertura de instrução e imediata
intimação do Ministério Público Eleitoral para apresentação de parecer, no
prazo de 2 (dois) dias, quando constatar que não há requerimento ou
necessidade de produção de outras provas (Código de Processo Civil, art.
355, inciso I); ou
IV - decisão de saneamento e organização do processo, se houver
necessidade de abertura da instrução (Código de Processo Civil, art. 357).
No presente caso, denota-se que o juiz fundamentou a desnecessidade de produção de outras
provas além daquelas documentalmente carreadas aos autos, por entender não haver “nem
mesmo em tese, conduta capaz de configurar abuso de poder político ou econômico”.
Efetivamente, o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente aos feitos eleitorais, estabelece que ao julgador é dada a discricionariedade
para indeferir as provas que reputar protelatórias ou inúteis, fundamentadamente, o que ocorreu
no presente caso.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL.
BICENTENÁRIO
DA
INDEPENDÊNCIA.
COMEMORAÇÃO OFICIAL. DESVIO DE FINALIDADE ELEITOREIRO.
BENS, RECURSOS E PRERROGATIVAS PÚBLICAS. USO EM FAVOR DE
CANDIDATURA. APROPRIAÇÃO SIMBÓLICA. GRAVIDADE. ABUSO DE
PODER
POLÍTICO.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE. CHAPA NÃO ELEITA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
INELEGIBILIDADE.

Num. 44551861 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
(...)
Preliminar de cerceamento de defesa em função de indeferimento da
oitiva de testemunhas (suscitada pelos investigados)
24. A invocação, genérica, de que a prova testemunhal é sempre
cabível não é suficiente para assegurar o deferimento de qualquer
requerimento desta natureza. Cabe à parte demonstrar a utilidade e a
pertinência das provas que requer, o que deve ser feito em cotejo com
aspectos relevantes da controvérsia.
(...)
30. Os investigados não apontaram qualquer episódio relevante, não
registrado em vídeo ou corroborado por outro meio de prova, que seria de
especial conhecimento das autoridades vinculadas ao TST, ao CNJ e à
República do Cabo Verde, que compareceram como meros convidados.
Ademais, não caberia a tais autoridades emitir opinião sobre o evento, uma
vez que testemunhas depõem sobre fatos.
31. As oitivas pretendidas estavam desconectadas da finalidades jurídicas
da iniciativa probatória das partes. O indeferimento de prova
impertinente, fadada a produzir efeitos protelatórios, não caracteriza
cerceamento de defesa.
32. Preliminar indeferida.
(...)
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060097243, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
20/03/2024)
Nesses termos, tem-se que no caso, o julgamento antecipado ocorreu em conformidade com o
entendimento da Corte Superior, segundo a qual, “O processo não comporta atos inúteis e,
por isso mesmo, o saneamento e a organização do processo, em decisão própria que leve
à abertura da fase instrutória, é providência que só tem lugar se for afastada a hipótese de
julgamento antecipado (art. 357, caput, do CPC)” (TSE – AIJE 060082869/DF, Relator Min.
Benedito Gonçalves, Acórdão de 17/10/2023, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 41, data
20/03/2024).
Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE GOVERNADOR. VICE-
GOVERNADOR. ABUSO DO PODER POLÍTICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. CANDIDATOS ELEITOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO
FORMAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O TRE/MS, em julgamento antecipado da lide, reconheceu a
improcedência dos pedidos formulados na AIJE ajuizada por suposta prática
de abuso do poder político e captação ilícita de sufrágio, contra os

Num. 44551861 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
candidatos eleitos aos cargos de governador e vice-governador nas eleições
de 2022 no Estado de Mato Grosso do Sul.
2. Na linha da jurisprudência do TSE, é possível o julgamento
antecipado da lide, inclusive em feito sujeito ao rito do art. 22 da LC nº
64/1990, desde que devidamente fundamentada e os elementos
constantes dos autos sejam suficientes para o exame da controvérsia.
3. Essa compreensão encontra apoio no art. 370, parágrafo único, do
CPC, cuja redação afirma que o juiz poderá indeferir, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias,
desde que já tenha formado sua convicção sobre o mérito da
controvérsia.
4. No caso concreto, as provas indiciárias trazidas na exordial,
consistentes em três vídeos que revelavam filas de carros em postos
de gasolina, mostraram-se, pela investigação minuciosa do MPE,
frágeis e completamente desconectadas da narrativa empreendida na
inicial pela autora da ação, a ponto de sugerir a autoria das eventuais
condutas ilícitas a outros candidatos que não os investigados.
5. O julgamento antecipado da lide pelo Tribunal de origem foi precedido de:
(a) prazo para contestação; (b) vista dos autos ao MPE, que informou ter
realizado uma investigação sobre os fatos, decidindo pelo o arquivamento
do procedimento, ante a falta de elementos mínimos para o ajuizamento da
ação; (c) vista para alegações finais das partes.
6. Não há razões para modificar o acórdão do TRE/MS, que, autorizado pela
legislação de vigência e pela jurisprudência deste Tribunal Superior, decidiu,
de forma antecipada, pela improcedência da ação.
7. Negado provimento ao recurso ordinário.
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060185809, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 31/05/2024).
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORDINÁRIOS.
AIJE JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PRÁTICA DE ABUSO DE
PODER E FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/1997. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. NULIDADE DOS VOTOS
DADOS AO PARTIDO PARA O RESPECTIVO CARGO. RECONTAGEM
DOS QUOCIENTES ELEITORAL E PARTIDÁRIO. RETOTALIZAÇÃO DAS
RESPECTIVAS
VAGAS.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
INTERPOSTO PELO PARTIDO POLÍTICO. NEGATIVA DE PROVIMENTO
DOS DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS E PERDA DE OBJETO DO
AGRAVO INTERNO.
(...)
4. O julgamento antecipado da lide pressupõe a existência de questão de
mérito exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a
desnecessidade da produção de outras provas.
4.1. A jurisprudência pátria é no sentido de que "[...] não é nula a

Num. 44551861 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de
despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos
necessários e suficientes à solução da lide" (STJ: AgInt no REsp nº
1.681.460/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em 3.12.2018, DJe de 6.12.2018), como se deu no caso.
4.2. Este Tribunal Superior tem a compreensão de que, inexistindo
necessidade de dilação probatória, é possível o julgamento antecipado.
Na
espécie,
trata-se
de
fatos
provados
documentalmente,
prescindindo-se da dilação probatória, de modo que o julgamento
antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC não configura ofensa ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, mormente
porque não ficou comprovado prejuízo real e efetivo para as partes.
(...)
.12. Não se conhece do recurso quanto ao PRTB, por força de sua
ilegitimidade, e nega-se provimento aos recursos ordinários interpostos
pelos demais recorrentes, julgando-se prejudicado, por conseguinte, o
agravo interno.
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060182264l 060182264/MS, Relator
Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 06/02/2024, Publicado no Diário de
Justiça Eletrônico 16, data 15/02/2024).
Sendo assim, não se verifica nulidade no julgamento antecipado do processo em análise, ainda
que a conclusão tenha sido pela improcedência da demanda.
Tampouco houve violação ao princípio da verdade real. Conforme visto, o fundamento não foi a
insuficiência da prova, tampouco a ausência de autenticação das provas por ata notarial.
O magistrado entendeu suficientes as provas existentes nos autos para a compreensão
dos fatos, de sorte que nesse contexto não caberia ordenar a produção de provas
complementares, como depoimentos de testemunhas ou perícia técnica sobre as imagens
digitais.
Importante registrar que, ainda que na sentença não tenha ficado consignado de forma expressa,
é certo que na hipótese inclusive seria o caso de se reconhecer a preclusão das provas
pretendidas pela parte ora recorrente, tendo em vista que na petição inicial não foram sequer
requeridas provas, de sorte que o art. 47-A, parágrafo único, da Res. TSE 23.608/19, preceitua
que “no mesmo prazo previsto no caput deste artigo, as partes poderão ser intimadas para
prestar esclarecimentos sobre os requerimentos de prova que formularam” (destaquei).
Ora, se nenhum requerimento de prova foi formulado, nada havia para a parte autora esclarecer e
muito menos caberia formular, nesse momento, requerimento de provas.
Também não se verifica violação do princípio do prejuízo, consagrado no artigo 283 do Código de
Processo Civil, uma vez que as provas apresentadas na inicial não foram anuladas ou
consideradas inidôneas.
E por fim, mesmo em recurso a parte autora não logrou demonstrar a indispensabilidade da

Num. 44551861 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
dilação probatória. Quanto a esse aspecto, a d. Procuradoria Regional Eleitoral argumenta ainda
que:
(...) não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa em razão
do indeferimento da produção de provas. (...)
A parte autora instruiu a inicial apenas com imagens de mensagens
enviadas em um grupo de WhatsApp, sem requerer desde logo diligências
específicas. Somente após várias manifestações nos autos, inclusive
posteriormente à contestação, requereu a produção de provas testemunhais
e documentais, em atendimento à determinação judicial (id. 44284292).
No que se refere às provas testemunhais, o pedido foi formulado de maneira
genérica, sem indicação nominal das testemunhas ou justificativa concreta
sobre sua relevância, limitando-se a solicitar a oitiva de servidores públicos,
participantes do evento e coordenadores de campanha, sem
individualização que permitisse aferir a pertinência dos depoimentos. Quanto
às provas documentais, algumas poderiam ter sido produzidas no momento
da apresentação da inicial, como a ata notarial das capturas de tela das
mensagens impugnadas. Outras, por sua vez, apresentavam caráter mais
gravoso e não foram devidamente justificadas, como o pedido de perícia
técnica nos celulares de servidores ou organizadores da coligação
investigada.
Dessa forma, verifica-se que a parte autora não apenas deixou de
instruir adequadamente a petição inicial com os elementos mínimos
exigidos, como também requereu a produção de provas de forma tardia
e imprecisa, sem demonstrar a imprescindibilidade das diligências
pleiteadas.
Assim, não há qualquer irregularidade no fato de que o MM. Magistrado de
primeiro grau, com fundamento no art. 355, I, do CPC, considerou
desnecessária a realização das diligências, ao concluir que o acervo
probatório constante dos autos já era suficiente para o exame do mérito. (...)
À vista disso, não há motivos para reformar a decisão que indeferiu a
dilação probatória, uma vez que a parte recorrente não demonstrou a
necessidade das diligências pretendidas, tampouco sua aptidão para
alterar o desfecho do julgamento.(...)
Mais do que isso, de acordo com a sentença, os fatos narrados não configurariam ilícitos
mesmo se comprovados, do que decorre a inutilidade da prova testemunhal pretendida.
Isso porque as provas documentais que instruem a inicial são suficientes para o exame da
controvérsia, revelando a fragilidade da narrativa da petição inicial.
Ou seja, da própria narrativa dos fatos não se extrai os elementos caracterizadores dos
ilícitos apontados, quais sejam: abuso de poder econômico e político e de conduta vedada.
Com efeito, quanto ao abuso do poder econômico, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição
Federal, estabelece que “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para

Num. 44551861 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade
das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou
emprego na administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.
Especificamente em relação ao abuso de poder econômico, de acordo com a jurisprudência da
Corte Superior, este “ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles
públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de determinada candidatura”. (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº
060008347, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/12/2023).
Já o abuso de poder político “configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida
por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade” (TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 24/10/2024)
Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder, na medida em
que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise,
se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a
normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.

Num. 44551861 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO.
CONTEÚDO
ELEITORAL.
DIA
DO
PLEITO.
PRIMEIRO
TURNO.
TELEVISÃO.
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
DISCURSO. COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA. SIMETRIA.
EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se
desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da
conduta) e outro quantitativo (significativa repercussão em um
determinado pleito). Seu exame exige a análise contextualizada da
conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática,
a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir
a gravidade da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a
igualdade de chances.. (...).
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e
repercussão - se perfaz diante de: a) prova de condutas que
constituem o núcleo da causa de pedir; e b) elementos objetivos que
autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor negativo a seu respeito,
de modo a afirmar que são dotadas de alta reprovabilidade (gravidade
qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança que essas
condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
27/11/2023, destaquei)
Efetivamente, no presente caso, pela própria narrativa da petição inicial e pela prova documental
a ela acostada infere-se que não estão presentes todos os requisitos necessários à procedência
do pedido, revelando-se inócua a dilação probatória.
De fato, deve prevalecer a conclusão da sentença no sentido de que “não houve ilegalidade na
utilização do espaço (comitê da Representada) e que o mero convite aos servidores públicos para
a reunião em questão não caracteriza abuso de poder político ou econômico”.

Num. 44551861 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
Com efeito, o imóvel utilizado para a reunião, conforme narrado pela recorrente, na petição inicial,
era utilizado como base do comitê da Representada, não se inserindo, portanto, na restrição do
art. 73, I, da Lei n. 9.504/97.
No mesmo sentido da conclusão da sentença:
RECURSO. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE) CUMULADA COM REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA. PREFEITO. VICE-PREFEITO. CANDIDATOS. SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS. COLIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO E DE AUTORIDADE/POLÍTICO. CESSÃO DE USO
DE
BEM
PÚBLICO.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
NÃO
CARACTERIZADO. EVENTO DE CAMPANHA. JANTA. CHURRASCO.
NÃO
COMPROVADO
CARÁTER
ELEITORAL
DO
EVENTO.
NORMALIDADE
E
LEGITIMIDADE
DO
PLEITO
NÃO
COMPROMETIDAS.BEM DE USO COMUM. PRECARIEDADE DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIZADO O ENVIO DOS AUTOS AO
MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO
NEGADO.
(...)
.3. Suposta prática de conduta vedada pela cessão de uso de bem público
em favor de candidatos. O estabelecimento onde ocorreu o evento situa-
se em imóvel particular, mas acessível à população em geral, de sorte
que ostenta a natureza jurídica de bem de uso comum para fins do art.
73, inc. I, da Lei das Eleições, não sendo apta a configurar a citada
conduta vedada sua eventual cessão ou utilização em favor de
determinada
candidatura,
agremiação
ou
coligação.
Nessa
linha,jurisprudência do TSE. O fato de a energia elétrica e a água do imóvel
estarem sendo custeadas pela Prefeitura, com possível inobservância a
preceitos legais, não altera o título de propriedade ou a natureza jurídica do
bem, nem necessariamente tem repercussão na esfera eleitoral. Não
configurada a prática de conduta vedada a agente público.
4. Escassez e precariedade dos elementos probatórios coligidos aos autos,
com relação aos alegados abusos de poder econômico e de
autoridade/político, bem como pela ausência de caracterização da prática de
conduta vedada descrita no art. 73, inc. I, da Lei n. 9.504/97. (...)
5. Provimento negado.
(TRE/RS - Recurso Eleitoral nº060101572, Acórdão, Relator(a) Des.
CAETANO CUERVO LO PUMO, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 14/07/2022).
Fora isso, ainda que na inicial a parte autora tenha tecido considerações genéricas no sentido “a
realização de reuniões políticas utilizando a estrutura pública, durante o expediente dos
servidores, pode ser caracterizada como propaganda irregular, violando o princípio da
impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal (...)”, sequer narrou a efetiva
participação de servidores públicos na reunião, nem qual seria o horário de expediente dos
servidores e nem a utilização de qualquer bem público ou de materiais custeados pelo erário, ou

Num. 44551861 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
qualquer tipo de coação ou ameaça a servidores, de modo que sequer é possível cogitar a
configuração de quaisquer das condutas vedadas previstas.
A imagem acostada à inicial traz um “print” de trecho de conversa de suposto grupo denominado
“Psicologia ceat”. Não há indícios mínimos de que aludido grupo seja algum canal oficial de
comunicação de qualquer órgão público, nem que seja composto apenas por servidores públicos;
não há qualquer informação de quem seja a pessoa (Diomar) que fez postagem no aludido grupo
e não há nenhum indicativo de que tal pessoa teria algum tipo de credibilidade para falar em
nome de secretário municipal e convocar servidores públicos para reunião de trabalho.
Ademais, a mera menção de pessoa cuja identidade é desconhecida à suposta convocação do
secretário ou utilização do termo “reunião de trabalho” são insuficientes para indicar qualquer
coação ou ameaça a servidores públicos, não indicando que tenha sido ultrapassado o caráter
informal do convite.
Conforme bem destacado na sentença, “a Coligação Representada não tem qualquer ingerência
sobre os servidores municipais, de modo que a participação de reunião por ela organizada
configura mero convite, sem natureza cogente”.
Por sua pertinência, reproduz-se o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral neste ponto:
A suposta convocação de todos os membros do grupo de WhatsApp
"Psicologia CEAT" — que, segundo alegações, seria formado por servidores
públicos —, com referência a uma “reunião de trabalho” mencionada pelo
secretário de saúde, de fato sugere uma conduta vedada e grave. No
entanto, as circunstâncias tanto dessa convocação quanto da própria
reunião não foram devidamente esclarecidas ao longo do processo.
A petição inicial carece de elementos concretos que comprovem que o
grupo de WhatsApp em questão era composto exclusivamente por
servidores públicos, uma vez que não foram apresentadas informações
sobre sua origem, composição ou finalidade. Tampouco há evidências de
que o grupo se destinava unicamente à troca de mensagens institucionais.
Além disso, não há comprovação de que os membros do grupo tenham sido
coagidos a comparecer à reunião, pois as capturas de tela anexadas ao
processo exibem apenas a mensagem em questão, sem revelar eventuais
reações ou interações dos destinatários. Ainda, há uma completa ausência
de informações sobre a própria reunião: se ela de fato ocorreu, qual teria
sido seu objetivo ou quem esteve presente.
E há precedentes jurisprudenciais nesse sentido:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA
VEDADA.
GRAVAÇÃO
DE
PROPAGANDA ELEITORAL EM BEM PÚBLICO. USO DE SERVIDOR
PÚBLICO
DURANTE
HORÁRIO
DE
EXPEDIENTE.
CONVITE
A
SERVIDORES PÚBLICOS PARA REUNIÃO DE APOIO À CANDIDATURA
E MENSAGEM DE ENGAJAMENTO EM CAMPANHA DE CANDIDATO A
REELEIÇÃO. ARTIGO 73, III, DA LEI Nº 9.504/97. PROVA INSUFICIENTE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44551861 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por candidato a Prefeito contra sentença
do juízo da 11ª Zona Eleitoral-ES que julgou improcedente a representação
por suposta prática de conduta vedada. O recorrente sustenta que houve o
uso indevido da máquina pública e dos servidores municipais, durante o
horário de expediente, para a prática de atos de campanha eleitoral, ferindo
o disposto no artigo 73, inciso III da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão: (i) saber se houve uso de bem
público e de servidor público, durante o expediente, em vídeo de
propaganda eleitoral; (ii) saber se a concessão simultânea de férias a
diversos servidores caracterizou desvio de finalidade para fins eleitorais; (iii)
saber se mensagens enviadas em grupos de WhatsApp a servidores
configuram convocação indevida para participação em atos de campanha
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O artigo 73, III, da Lei nº 9.504/1997 veda o uso de servidor público
em horário de expediente para fins eleitorais, salvo se licenciado, com o
objetivo de evitar a obtenção de vantagem indevida a qualquer candidato
mediante o uso irregular da estrutura estatal.
(...)
3.4. As mensagens de whatsapp enviadas a servidores públicos para
participação em reunião de campanha eleitoral têm caráter de convite,
sem coação ou ameaça, não evidenciando desvio de finalidade ou uso
indevido do poder hierárquico, afastando a configuração de conduta
vedada.
3.5. A jurisprudência do TSE exige prova robusta e inequívoca para a
caracterização de conduta vedada ou abuso de poder, não admitindo
presunções ou ilações como base para condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido.
4.2 Teses de julgamento:
"A caracterização da conduta vedada prevista no artigo 73, III, da Lei nº
9.504/1997 exige prova robusta e inequívoca do uso de bens ou servidores
públicos em horário de expediente para fins eleitorais, não sendo suficiente
a existência de indícios ou meras presunções".
"É licita a participação de servidores públicos em campanha eleitoral
durante o período de férias".
"Convites de caráter informal para participação em reunião de apoio à
candidatura e mensagens de engajamento em campanha, direcionados

Num. 44551861 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
a servidores públicos, sem qualquer menção a obrigação de
comparecimento, ameaça de sanção, retaliação funcional ou promessa
de vantagem não configuram a conduta vedada prevista no artigo 73,
III, da Lei nº 9.504/97".
(...)
(TRE/ES - RECURSO ELEITORAL nº060045257, Acórdão, Relator(a) Des.
Lucia Maria Roriz Verissimo Portela, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral do ES, 11/04/2025).
Denota-se, portanto, que a improcedência é decorrente da própria narrativa dos elementos
caracterizadores dos ilícitos. Em outras palavras, ainda que os fatos fossem comprovados de
forma mais detalhada pela dilação probatória, tal comprovação não levaria à configuração dos
ilícitos alegados, diante da falta de imputação de que bens públicos ou servidores públicos
efetivamente tenham sido utilizados em campanha eleitoral, não havendo ilegalidade na
realização de reunião de campanha em imóvel privado e nem vedação para que servidores
públicos sejam convidados a participar da reunião de campanha eleitoral, fora de seu horário de
expediente, circunstância esta que sequer foi narrada na inicial.
Nesse contexto, portanto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de que a
narrativa dos fatos e prova documental apresentada levam à conclusão de que não restaram
caracterizadas as condutas abusivas, bem como a de que a dilação probatória pretendida
revelou-se desnecessária.
Por fim, insurge-se a recorrente contra a condenação à litigância de má-fé e ao encaminhamento
de cópia da presente ação à Ordem dos Advogados do Brasil, para análise da conduta da
causídica da parte Representante.
Argumenta que a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois o exercício do direito de
ação e a interpretação jurídica razoável não configuram má-fé processual e que a determinação
para comunicar a conduta da advogada à OAB/PR carece de fundamentação robusta, uma vez
que não haveria qualquer evidência de dolo, fraude ou deslealdade processual por parte da
profissional, que teria se limitado ao exercício legítimo de sua função na defesa dos interesses de
seu cliente.
A alegação de ausência de fundamentação não procede, eis que, ainda que de forma sucinta na
sentença fundamentou-se que “a má-fé da Representante é patente e grave, dado que
manipulou o conteúdo do art. 73, da Lei 9504/97, a fim de induzir este juízo a erro e obter
vantagem” e, por por tal razão, condeno a parte Representante ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, com amparo na regra insculpida no art. 80, inciso I e V, do Código de
Processo Civil, em valor equivalente a três vezes o valor do salário-mínimo (art. 81, § 2º, do
CPC).
Na decisão que apreciou o pedido liminar, o magistrado já havia consignado que “Mais uma vez,
este juízo observa que a advogada subscritora da petição inicial altera texto de lei, pois
manipulou o conteúdo do art. 73 da lei 9504/97. A consequência de tal postura processual será
examinada na sentença, passível de punição com cominação de multa por litigância de má-fé”.

Num. 44551861 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
De fato, na petição inicial, a advogada da parte recorrente assim transcreveu o art. 73, conforme
o “print” a seguir:
Entretanto, o "caput" do artigo possui a seguinte redação:
"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais: (...)”.
Tal manipulação de conteúdo de texto legal é relevante porque inclusive demonstra que a
recorrente, de modo temerário, sequer se deu ao trabalho de apontar especificamente qual
inciso teria sido violado, sequer descrevendo de forma adequada onde residiria a ilicitude, o que
somada à lacônica narração dos fatos e ausência de requerimento tempestivo de produção de
provas, causou evidente dano processual à parte adversa e assim contribuiu para que se
espalhassem notícias descontextualizadas a respeito do processo eleitoral no município.
A respeito da litigância de má-fé, assim dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Assim é escorreita a conclusão da sentença no sentido de que o ajuizamento de demanda com

Num. 44551861 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
base em texto legal cujo conteúdo foi manipulado configura litigância de má-fé.
Considerando a gravidade das sanções que poderiam advir do ajuizamento da demanda, bem
como dos reflexos no processo eleitoral que o ajuizamento de demanda infundada por causar,
especialmente no que se refere à desinformação junto ao eleitorado, a multa no patamar de 3
salários mínimos revela-se proporcional e adequada.
Nesse contexto, é prudente também o encaminhamento de cópia dos autos à Ordem dos
Advogados do Brasil para análise da atuação da patrona da Recorrente, a qual responde
tecnicamente pela atuação processual da parte, destacando-se que, no ponto, a parte
recorrente não trouxe argumentos necessários para justificar sua pretensão de afastar a
penalidade que lhe foi imposta.
Nessa linha, também no entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, “deve ser mantida a
validade das providências adotadas, as quais visam coibir práticas processuais desleais e garantir
a observância do princípio da boa-fé”, de modo que a manutenção do julgamento de
improcedência bem como das providências relacionadas à atuação temerária da parte é medida
que se impõe, o que leva ao desprovimento do recurso.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso a fim de,
manter o julgamento de improcedência da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA O
POVO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR (ID 44284314), que julgou improcedente a Representação Especial
proposta pela ora recorrente contra a COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE -
RETROCEDER JAMAIS, na qual pretendia o reconhecimento de abuso de poder político
e econômico, pela utilização de estrutura pública para favorecer determinada candidatura,
violando a legislação, nos termos do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, condenando a parte
Representante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com amparo no art. 80, I e
V, do CPC, em valor equivalente a três vezes o valor do salário-mínimo (art. 81, § 2º, do
CPC) e determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, para análise
da conduta da causídica da parte Representante.
O e. Relator, Des. Luiz Osório Moraes Panza, proferiu seu voto pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. Preliminarmente, o e. Relator afastou a alegação de
cerceamento de defesa em razão da ausência de abertura de diligências para
comprovação das capturas de tela e stories juntadas à inicial. Destacou que as provas

Num. 44551861 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
apresentadas na inicial não foram desconsideradas, mas apenas não foram valoradas
conforme a parte pretendia. No mérito, consignou, em síntese, que a própria narrativa dos
fatos não contém os elementos caracterizadores dos ilícitos apontados, quais sejam:
abuso de poder econômico e político e conduta vedada.
Em seguida, manteve a r. sentença no que toca à litigância de má-fé e remessa dos autos
à OAB/PR para análise da conduta ética da advogada, argumentando que a alegação de
ausência de fundamentação não procede, eis que, ainda que de forma sucinta na
sentença fundamentou-se que "a má-fé da Representante é patente e grave, dado que
manipulou o conteúdo do art. 73, da Lei 9504/97, a fim de induzir este juízo a erro e obter
vantagem" e, por por tal razão, condeno a parte Representante ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, com amparo na regra insculpida no art. 80, inciso I e V, do Código
de Processo Civil, em valor equivalente a três vezes o valor do salário-mínimo (art. 81, §
2º, do CPC).
Ressaltou, nesse aspecto, que a manipulação de conteúdo de texto legal é relevante,
porque inclusive demonstra que a recorrente, de modo temerário, sequer se deu ao
trabalho de apontar especificamente qual inciso teria sido violado, sequer descrevendo de
forma adequada onde residiria a ilicitude, o que somada à lacônica narração dos fatos e
ausência de requerimento tempestivo de produção de provas, causou evidente dano
processual à parte adversa e assim contribuiu para que se espalhassem notícias
descontextualizadas a respeito do processo eleitoral no município.
Pedi vista dos autos para analisar com mais atenção à questão da litigância de má-fé.
2. Analisando o caso, tenho a honra de acompanhar o nobre Relator quanto à ausência
de narração que pudesse culminar em um abuso de poder político e/ou econômico na
hipótese em tela, dada a ausência de pedido de produção de prova requerido na petição
inicial.
Com efeito, o caso teve por objeto a divulgação, em grupos de WhatsApp de servidores
públicos do município de Almirante Tamandaré, de um material de convocação para uma
"Reunião da Saúde", a ser realizada no dia 11/09/2024, no endereço do comitê da
coligação representada, a qual teria organizado o evento, usando a estrutura pública para
favorecer determinada candidatura, durante o expediente dos servidores, violando o
princípio da impessoalidade.
Como não houve qualquer requerimento de prova e indicação da participação da
Coligação e de seus candidatos, a ação de investigação judicial foi julgada, corretamente,
improcedente.
O objeto de minha divergência, apenas parcial, reside no reconhecimento da
ocorrência de litigância de má-fé e de encaminhamento de ofício à Ordem dos
Advogados do Brasil para apuração de infração ético-disciplinar pela causídica.
Com efeito, o fundamento para a condenação em litigância de má-fé centra-se, tanto no
voto, quanto na sentença, na manipulação do art. 73, da Lei das Eleições pela

Num. 44551861 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
Representante, conforme se infere do trecho do voto do e. Relator, consoante se verifica
do trecho abaixo:
Na decisão que apreciou o pedido liminar, o magistrado já havia consignado que
"Mais uma vez, este juízo observa que a advogada subscritora da petição inicial
altera texto de lei, pois manipulou o conteúdo do art. 73 da lei 9504/97. A
consequência de tal postura processual será examinada na sentença, passível de
punição com cominação de multa por litigância de má-fé".
De fato, na petição inicial, a advogada da parte recorrente assim transcreveu o art.
73, conforme o "print" a seguir:
Entretanto, o "caput" do artigo possui a seguinte redação:
"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais: (...)".
Tal manipulação de conteúdo de texto legal é relevante porque inclusive demonstra
que a recorrente, de modo temerário, sequer se deu ao trabalho de apontar
especificamente qual inciso teria sido violado, sequer descrevendo de forma
adequada onde residiria a ilicitude, o que somada à lacônica narração dos fatos e
ausência de requerimento tempestivo de produção de provas, causou evidente
dano processual à parte adversa e assim contribuiu para que se espalhassem
notícias descontextualizadas a respeito do processo eleitoral no município.

Como se infere da transcrição acima, a meu ver, com a devida vênia e respeito ao nobre
Relator, não vislumbro que tenha ocorrido uma manipulação do art. 73, caput da Lei nº
9.504/97, porque apenas o início do caput do aludido dispositivo, no sentido de que "São
proibidas", foi escrito na petição inicial como "É proibido" e, por fim, foi suprimida a
expressão "as seguintes".
Essa transcrição, quase idêntica, sob minha perspectiva, não altera o conteúdo do artigo
73, que efetivamente veda condutas tendentes a afetar a isonomia do pleito eleitoral em
favor de determinadas candidaturas, o que foi defendido em sua essência pela
Representante.
Da mesma forma, o fato da autora não indicar o inciso do art. 73 que teria sido violado
não equivale a um ato temerário no processo, porquanto foi possível precisar o objetivo da
demanda por meio da descrição fático-jurídica da petição inicial, ainda que o tenha sido
de forma simples e sem muita técnica:
O abuso de poder político e econômico é proibido pela legislação eleitoral, sendo
vedado o uso da máquina pública para favorecer candidatos durante o período
eleitoral, conforme prevê a Lei das Eleições (Lei 9.504/1997):

Num. 44551861 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
Art. 73: É proibido aos agentes públicos, servidores ou não, condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais.
Além disso, a realização de reuniões políticas utilizando a estrutura pública, durante
o expediente dos servidores, pode ser caracterizada como propaganda irregular,
violando o princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição
Federal, devendo ser aplicada as penalidades legais

Diante dessa narrativa, sempre levando-se em conta o princípio "Da mihi factum, dabo tibi
ius" ("Dá-me os fatos, que te darei o direito"), é possível extrair que a Representante
consubstanciou seus fatos em suposto um abuso de poder político e econômico em razão
da utilização da estrutura da Prefeitura e de seus servidores, em horário de expediente,
para realização de ato em favor de determinada candidatura, fato que facilmente seria
subsumido aos incisos I e II, do art. 73, da Lei das Eleições, mesmo não tendo ocorrido
sua citação expressa.
Não se nega que a petição inicial leva a crer que a advogada da Representante não
possui afinidade com a matéria eleitoral, porém de forma alguma a atecnia pode ser
confundida com má-fé, porque a ausência de conhecimento específico e profundo sobre
uma área do direito não pode ser confundido com a intenção de ludibriar a Justiça.
Segundo o art. 80 do CPC, a litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca da
intenção da parte em alterar a verdade dos fatos ou usar o processo de modo temerário, o
que não se denota no caso, por considerar que o ajuizamento da ação baseou-se em
interpretação razoável da norma eleitoral, não havendo qualquer prejuízo ao processo.
Esta Corte Eleitoral possui entendimento a condenação em litigância de má-fé exige a
prova da conduta dolosa ou temerária da parte, como se vê:
Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NÃO
REGULARIZAÇÃO INTEGRAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral contra sentença da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu, que julgou parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral
veiculada sem legenda, determinando a regularização sem aplicação de multa.
A sentença considerou cumprida a decisão liminar, com a regularização das
propagandas pelos representados, não havendo motivos para aplicação de multa.
A recorrente alega que apenas dois dos três objetos da demanda foram
regularizados, e requer a imposição de multa pelo descumprimento parcial da
ordem judicial.

Num. 44551861 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve cumprimento integral da
decisão liminar de regularização da propaganda eleitoral, ou se a ausência de
comprovação de regularização de um dos objetos enseja a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão liminar concedida pelo juízo determinou a adequação da propaganda
eleitoral nos moldes do art. 76 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com prazo de
dois dias para comprovação.
O recorrido apresentou contestação e dois vídeos comprovando a regularização da
propaganda, conforme exigido.
A sentença confirmou o afastamento da multa, com base na regularização
comprovada, conforme jurisprudência: "Regularizada a propaganda em tempo hábil,
julga-se procedente a ação, para confirmar a decisão liminar" (TRE/PR,
Representação nº 060124947).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, ao
entender que a recorrente não apresentou provas de descumprimento da liminar.
Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme os arts.
80 e 81 do CPC, tal sanção exige conduta dolosa ou temerária, o que não se
verifica no caso concreto, onde não há intenção maliciosa de lesar a parte adversa
ou retardar o processo.
Jurisprudência: TRE-PA, Recurso Eleitoral nº 060020269, afastou multa por
litigância de má-fé em razão da ausência de dolo e prejuízo processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência. Tese
de julgamento: A regularização parcial da propaganda eleitoral, quando realizada
em tempo hábil e devidamente comprovada, afasta a aplicação de multa por
descumprimento de decisão liminar. A aplicação de multa por litigância de má-fé
exige prova de conduta dolosa ou temerária da parte.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 76.
Código de Processo Civil, art. 80 e 81. Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, Representação nº 060124947, Acórdão, Des. Acir Teixeira Grecia,
PSESS, 28/10/2022.

Num. 44551861 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
TRE-PA, Recurso Eleitoral nº 060020269, Acórdão, Des. Marcelo Lima Guedes,
PSESS, 24/09/2024.
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060028595, Acórdão, Relator(a)
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
10/10/2024.
Dessa forma, ainda que a demanda carecesse de elementos que pudessem configurar
abuso de poder ou condutas vedadas, não se observa, em suas manifestações
processuais, qualquer exacerbação que configure a incidência de quaisquer das condutas
previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, pelo que conclui-se que o recurso
merece parcial provimento.
3. Portanto, acompanho o eminente Relator para manter a improcedência da ação,
mas divirjo quanto à litigância de má-fé para dar parcial provimento ao recurso para
excluir a condenação em litigância de má-fé, bem como o encaminhamento de
ofício à ordem dos Advogados do Brasil para análise de eventual infração
disciplinar por parte da advogada.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Vistora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600492-22.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
REPRESENTANTE: TAMANDARÉ PARA O POVO [PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a)
REPRESENTANTE: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR79488 - REPRESENTADO:
TAMANDARÉ
PRA
FRENTE
-
RETROCEDERJAMAIS[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/P
RTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a) REPRESENTADO: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, no mérito, negou-lhe provimento, e, por maioria,
manteve-se a litigância de má fé, nos termos do voto do relator, vencida nessa parte, a desembargadora
eleitoral Tatiane de Cassia Viese, que declarou voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44551861 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572963000000043492678
Número do documento: 25061317572963000000043492678
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:00:04
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.06.2025